Tribunal: TJSP
Processo: 2130702-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Decisão que deferiu a tutela de urgência para restabelecimento da conta da autora na plataforma Instagram, sob pena de multa. Inconformismo do réu.

Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Presença dos requisitos não impugnada. Alegação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Decisão que deferiu a tutela de urgência para restabelecimento da conta da autora na plataforma Instagram, sob pena de multa. Inconformismo do réu.

Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Presença dos requisitos não impugnada. Alegação do réu de que necessária a indicação da URL do perfil para recuperação do acesso. Não acolhimento. A indicação de URL não é necessária para o restabelecimento de acesso à conta, mas apenas para remoção de conteúdo. Inteligência do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Precedentes deste TJ/SP. Manutenção da tutela de urgência.

Multa arbitrada visando a conferir efetivo cumprimento à determinação de restabelecimento da conta da autora na plataforma. Por ter conteúdo processual, de cunho intimidatório e coercitivo, deve ser suficiente para inibir ou forçar a conduta da parte. Possibilidade de futura readequação (art. 537, § 1o, do CPC). Manutenção da multa consoante arbitrada.

Autora que aponta comprometimento de perfil na plataforma Facebook e não na plataforma Instagram. Acolhimento. Onde constou "DEFIRO a providência requerida determinando à ré que restabeleça à autora o acesso ao perfil invadido do Instagram", deve passar a constar "DEFIRO a providência requerida determinando à ré que restabeleça à autora o acesso ao perfil invadido do Facebook".

Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.